Tribunal: CARF
Processo: 16004.720143/2014-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO DE OLIVEIRA MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-05-19

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16004.720143/2014-45
ACÓRDÃO
1001-004.292 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de abril de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS FUNCIONARIOS DO
GRUPO COSAN- BARRACRED COSAN
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Data do fato gerador: 25/03/2010, 11/02/2011
COOPERATIVAS DE CRÉDITO. SOBRAS LÍQUIDAS. DEVOLUÇÃO AOS
COOPERADOS. INCREMENTO PATRIMONIAL. AUSÊNCIA. IRRF.
Não incide o imposto de renda sobre as sobras líquidas distribuídas aos
cooperados ao final de cada exercício, pois tais rubricas não
consubstanciam
incremento
patrimonial,
tratando-se
de
simples
devoluções feitas pelas cooperativas aos seus cooperados, ato cooperativo
típico.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Gustavo de Oliveira Machado – Relator

Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Ana Cecilia Lustosa da Cruz,
Ana Claudia Borges de Oliveira, Gustavo de Oliveira Machado, Paulo Elias da Silva Filho, Carmen
Ferreira Saraiva (Presidente).
Fl. 2618
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.292 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720143/2014-45
2

RELATÓRIO
Trata o presente de recurso voluntário interposto em face do Acórdão no 07-
46.324, proferido pela 6a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Florianópolis- SC que julgou improcedente a manifestação de inconformidade, mantendo o crédito
tributário.
A DRF de São José do Rio Preto- SP confeccionou o Termo de Constatação Fiscal e
Descrição dos Fatos, no dia 13/maio/2014, cujos dados seguem abaixo em síntese, e-fls.
2.154/2.171:
“TERMO DE CONSTATAÇÃO FISCAL E DESCRIÇÃO DOS FATOS
(...)
No exercício das funções de Auditor-fiscal da Receita Federal do Brasil,
encerramos a fiscalização realizada para verificar a regularidade do IRRF -Imposto
de Renda Retido na Fonte do ano calendário de 2010 e 2011 e constatamos o
seguinte:
A ação Fiscal foi iniciada em 03.01.2014 no MPF n.° 0816600.2013.000660-0,
referente ao Imposto de Renda Retida na Fonte, ano calendário de 2010 e 2011,
incidentes sobre as distribuições das sobras não tributadas pela cooperativa de
crédito acima descrita e do IRRF incidente sobre os Juros do Capital Próprio.
A Cooperativa Economia Crédito Mútuo Funcionário Grupo Cosan - Barracred
Cosan„ foi constituída em 13.05.1996, tendo como objeto social: educação
cooperativista e financeira dos seus associados, através da ajuda mútua, da
economia sistemática, e do uso adequado do crédito. Procurará ainda, e por
todos os meios fomentar a defesa e expansão do cooperativismo de economia e
crédito mútuo, conforme estatuto social registrado na JUCESP em 24.11.2011.
(...)
Sendo a sobras rendimento tributáveis e diante a inexistência de norma
específica, aplica-se sobre elas o artigo 65, parágrafo 4°, alínea C, da Lei 8.981/95,
que estipula que os rendimentos obtidos pela entrega de recursos a pessoa
jurídica, sob qualquer forma e a qualquer título. Assim, estão sujeitos ao Imposto
de Renda Retido na Fonte sobre as aplicações financeiras de renda fixa, consoante
também previsto no artigo 38 da IN RFB n.° 1022/2010:
(...)
Com base nas normas legais aqui examinadas, impõe-se o reconhecimento de que
o Imposto de Renda incide sobre o acréscimo patrimonial do cooperado,
acréscimo este que é gerado não somente pela distribuição das sobras em
pecúnia mas também sob a forma de capitalização. Não há como negar que as
novas cotas atribuídas ao cooperado no capital da cooperativa, por conta da
Fl. 2619
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.292 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720143/2014-45
3
sobra, passam a integrar o patrimônio, representando, acréscimo de riqueza do
associado, portanto tributável, independentemente de sua realização quando da
eventual saída do quadro de associados.
Por força do estipulado no artigo 76, inciso II, da Lei n.° 8.981/95, a seguir
transcrito, o imposto retido na fonte sobre rendimentos de aplicações financeiras
de renda fixa por pessoa física, terá caráter definitivo:
Lei 8.981/95
Art. 76. O imposto de renda retido na fonte sobre os rendimentos de aplicações
financeiras de renda fixa e de renda variável, ou pago sobre os ganhos líquidos
mensais, será: (Redação dada pela Lei n° 9.065, de 1995)
I - deduzido do apurado no encerramento do período ou na data da extinção, no
caso de pessoa jurídica submetida ao regime de tributação com base no lucro
real;
II - definitivo, no caso de pessoa jurídica não submetida ao regime de tributação
com base no lucro real, inclusive isenta, e de pessoa física.
Portanto, ao contrário do alegado pela Cooperativa existe previsão legal fazendo
incidir a tributação do IRRF sobre as sobras distribuídas pela cooperativa aos
associados, sendo, assim, improcedente a alegação de que inexiste norma legal
que determine sua retenção.
03 — Da apuração da alíquota e base de cálculo para a incidência do IRRF sobre a
distribuição de sobras:
Na presente situação a Cooperativa, figura como substituta tributária, nos termos
do parágrafo único do artigo 45 do CTN, sendo o contribuinte o beneficiário dos
rendimentos:
(...)
A fonte pagadora figura como sujeito passivo na relação tributária na condição de
responsável, mas o regime jurídico aplicável é do beneficiário dos rendimentos.
Compete a fonte pagadora apenas reter e recolher o valor do tributo devido,
tributo este que incide sobre a renda ou rendimento de titularidade do
beneficiário.
O tributo, conforme definido em sua hipótese de incidência, incide sobre as
sobras, e essa renda ou rendimento é titularizado pelo associado, cabendo a
cooperativa, ocorrendo o pagamento ou capitalização das sobras, reter e recolher
o devido imposto de renda.
A incorporação de parte das sobras as quotas de capital, ocasionando a elevação
da quantidade e aumento para cada cooperado, corresponde ao pagamento
aludido na lei.
(...)
Fl. 2620
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.292 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720143/2014-45
4
As sobras distribuídas em espécie ou incorporadas ao capital de cada cooperado
não se caracterizam como qualquer retribuição ao capital de cada cooperado, mas
sim retorno sobre as operações por eles realizadas no curso do período de
apuração e como tal se caracterizam como rendimentos obtidos por aplicação de
renda fixa.
O imposto de renda incide, assim, sobre as sobras distribuídas, não atingindo,
obviamente, o resultado da cooperativa. Conforme definido em seu fato gerador,
o tributo incide sobre as referidas sobras distribuídas, e esse rendimento é
titularizado pelo beneficiário, cabendo à fonte pagadora reter e recolher o
imposto devido.
Em relação a forma de tributação, cabe indicar que esses rendimentos sujeitam-se
às normas previstas para a aplicação financeiras de renda fixa, dispostas nos
artigos 729 a 733 do RIR/99:
(...)
Para efeito de determinação da data de ocorrência do fato gerador do IRRF
considera-se a data da efetiva distribuição, informada pela Cooperativa, sendo
que por ser retribuição das operações dos cooperados com a cooperativa, sua
natureza é de "rendimento de aplicação em títulos de renda fixa". Esta data é
importante para determinar o vencimento do tributo, devido pelas pessoas
físicas. Para estas pessoas, o imposto é definitivo, ou seja, tributação
exclusivamente na fonte, conforme planilhas enviadas em anexo as cartas de 13
de fevereiro; 27 de fevereiro e 27 de março.
(...)
04 — Do Auto de Infração:
Lavramos nesta data o auto de infração onde foram tributadas as sobras
distribuídas aos cooperados, pessoas físicas, nos anos calendários de 2010 e 2011
conforme acima transcrita.
A auditoria fiscal ateve-se aos fatos e documentos descritos, ressalvados o direito
da Fazenda Nacional proceder a novos exames, caso surjam elementos novos que
os justifiquem.
(...)”.

DA IMPUGNAÇÃO

Informou a Contribuinte que a BARRACRED tem como objeto social a Capitalização
Mensal e o Crédito Mútuo entre a cooperativa e os cooperados, que é formado basicamente por
trabalhadores do setor rural, funcionários do Grupo Cosan/Raízen, operando com descontos em
folha de pagamento e empréstimos.
Fl. 2621
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.292 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720143/2014-45
5
Noticiou que quando da realização de operações de crédito com esses cooperados
durante o exercício, as sobras existentes têm origem no excesso de contribuições deles
arrecadadas nessas referidas operações de crédito (juros), sendo tais excessos devolvidos aos
cooperados com base no saldo devedor médio anual dos contratos de empréstimos.
Afirmou que as sobras que são devolvidas aos cooperados tiveram origem nos juros
cobrados dos próprios cooperados nos contratos de empréstimos por eles contraídos, ou seja,
nada mais são do que a devolução parcial dos juros que a cooperativa recebeu e que lhes devolve
após o encerramento do exercício, não a todos os cooperados, mas somente para aqueles que
contraíram empréstimos e que consequentemente contribuíram para a constituição das sobras.
Pontuou que a BARRACRED foi surpreendida com a lavratura do Auto de Infração
constituído por tributo, multa e juros, no valor total de R$ 353.760,62, originada do MPF n°
0816600.2013.00660-0, onde visa a cobrança de Imposto de Renda de Pessoa Física, incidente
sobre distribuição de sobras nos anos calendários de 2010 e 2011, tributadas como rendimentos
de aplicações financeiras de renda fixa, onde os beneficiários são pessoas físicas.
Destacou que a BARRACRED é sociedade cooperativa regida pelas Lei n° 5.764/1971
(Lei Geral Cooperativista), Lei Complementar n° 130/2009 (Disciplina as Cooperativas de Crédito),
Lei n° 4.595/1964, Código Civil, e integram o Sistema Financeiro Nacional, por força do art. 192 da
Constituição Federal e que por serem instituições financeiras estão submetidas à fiscalização do
Banco Central do Brasil, segundo as disposições da Lei n° 4.595, de 31 de dezembro de 1964.
Ponderou que as cooperativas de crédito também são reguladas por normativos do
Conselho Monetário Nacional -CMN, autoridade normativa máxima do Sistema Financeiro
Brasileiro e que o normativo do CMN que dispõe sobre a constituição, a autorização para
funcionamento e as atividades das cooperativas de crédito é a Resolução CMN n° 3.859/10.
Elucidou que a finalidade das cooperativas, e especificamente das de crédito, é
associar pessoas físicas e jurídicas proporcionando-lhes, através da mutualidade (reciprocidade
dentro do próprio quadro social), assistência financeira e acesso ao mercado financeiro, seja pelos
seus próprios meios ou através da participação no capital de sociedades empresárias.
Ressaltou que diferente do que ocorre nas sociedades comerciais (incluindo-se os
bancos em geral), nas sociedades cooperativas não se persegue o lucro, as taxas e demais custos
cobrados dos associados (incluindo-se os juros dos empréstimos), são destinados à cobertura das
despesas da sociedade.
Esclareceu que diante da dificuldade de se precisar o valor dos custos envolvidos
com a atividade fim da cooperativa, ao final de cada exercício, é levantado balanço para apuração
do saldo: se negativo, hipótese em que a cooperativa cobrou menos que o necessário para cobrir
seus custos, os associados deverão cobri-lo; se positivo, indicando que a sociedade cobrou mais do
que necessitava, este saldo, denominado de sobras pelo legislador, será distribuído aos
associados.
Fl. 2622
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.292 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720143/2014-45
6
Frisou que o resultado positivo, cuja natureza jurídica é sobra e não lucro (eis que
inexiste o lucro - art. 3°, "in fine", da Lei n° 5.764/1971) é distribuído aos associados em
assembleia geral, e o rateio será proporcional às operações realizadas.
Aduziu que a natureza jurídica das sobras está devidamente delineada pela Lei n°
5.764/1971 e o seu conceito foi traduzido pela doutrina cooperativista, de modo que não cabe à
Lei Tributária alterar tais definições. Assim, as sobras devem ser entendidas exclusivamente como
a devolução pura e simples do que a cooperativa teria cobrado a mais nas suas operações,
distribuídas proporcionalmente às operações praticadas com os associados.
Asseverou que diversamente das sobras, as aplicações financeiras de renda fixa
podem ser conceituadas como aquelas que permitem ao investidor conhecer objetivamente, no
ato da sua realização, os critérios para determinação da remuneração sobre o valor investido,
assim, não há qualquer semelhança entre os rendimentos decorrentes de aplicações financeiras
de renda fixa da distribuição de sobras, por cooperativa, aos associados.
Argumentou que em razão da sua natureza jurídica própria, eventuais sobras
apuradas pela cooperativa ao final do exercício social não são tributadas e quando forem
devolvidas/retornadas aos seus cooperados, de forma proporcional às operações realizadas,
constituem-se, via de regra, em meros retornos, e, como tais, não são tributáveis pelo imposto de
renda na fonte (IRRF), por ausência da devida disposição legal prevendo sua incidência e proibição
da tributação por analogia.
Defendeu que a aplicação da multa punitiva, no percentual de 75% sobre o valor
devido a título de Imposto de Renda Retido na Fonte, se mostra totalmente abusiva e que assume
nítido caráter de confisco, em flagrante descompasso com a Constituição Federal de 1988, por
ferir frontalmente o direito de propriedade.
Pleiteou que seja julgado totalmente improcedente o lançamento fiscal de IRRF
efetuado contra a BARRACRED; que seja cancelada a exigência do crédito tributário;
subsidiariamente, que seja excluído do crédito tributário o montante exigido a título de multa e
juros de mora, em observância ao disposto no artigo 100, I, § único, do CTN.

DO ACÓRDÃO PROLATADO No. 07-46.324/DRJ/FNS

A DRJ analisou a impugnação julgando-a improcedente, mantendo o crédito
tributário (e-fls. 2.394/2.412).
Inconformada com a decisão da DRJ, a Contribuinte apresentou Recurso Voluntário
(e-fls. 2.421/2.509).
No dia 18/agosto/2023 a Contribuinte protocolizou uma petição solicitando a
juntada de um parecer jurídico sobre a matéria em debate (e-fls. 2.514/2.623).
Fl. 2623
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.292 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720143/2014-45
7

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Gustavo de Oliveira Machado, Relator.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151
do Código Tributário Nacional (CTN).

Do Acórdão Recorrido

O presente litígio no processo é oriundo do Auto de Infração de IRRF, sendo
tributadas as sobras distribuídas aos cooperados da Cooperativa Economia Crédito Mutuo
Funcionário Grupo Cosan- Barracred Cosan, pessoas físicas, nos anos calendários de 2010 e 2011.
As autoridades fiscais constituíram por meio de lançamento de ofício, o crédito
tributário relativo a IRRF- “Aplicações Financeiras de Renda Fixa- Imposto de Renda na Fonte sobre
Aplicações Financeiras de Renda Fixa- Beneficiário Pessoa Física”.
A Fiscalização entendeu que as sobras distribuídas em espécie ou incorporadas ao
capital de cada cooperado não se caracterizam como qualquer retribuição ao capital de cada
cooperado, mas sim retorno sobre as operações por ele realizadas no curso do período de
apuração e como tal caracterizam como rendimentos obtidos por aplicação de renda fixa,
conforme se pode constatar do Termo de Constatação Fiscal (e-fls. 2.154/2.171).
A DRJ analisou a impugnação apresentada pela Contribuinte, julgando-a
improcedente, ratificando os termos da autuação (e-fls. 2.394/2.412).
A Contribuinte em sede recursal repetiu praticamente o que defendeu na
impugnação.
A Recorrente sustentou que:
- a “sobra líquida” decorre do excesso de contribuições dos cooperados que
contraíram empréstimos para cobrir suas despesas, por conseguinte, a devolução parcial dos juros
que a cooperativa recebeu e que lhes devolve após o encerramento do exercício não representam
qualquer acréscimo patrimonial para os cooperados quando as recebem, não devendo incidir o
IRRF.
Fl. 2624
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.292 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720143/2014-45
8
- as sobras líquidas das cooperativas aos cooperados possuem a natureza jurídica de
“retorno”, e não de rendimentos oriundos de um investimento, aplicação financeira.
No que tange a matéria em debate, deve-se pontuar que a mesma já foi objeto de
apreciação por este Egrégio Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, desta feita, cito o
acórdão no 1401-007.619, da relatoria da Ilustre Conselheira Andressa Paula Senna Lísias, julgado
recentemente, no dia 25 de Setembro de 2025.
Outrossim, por coadunar com os fundamentos esposados no acórdão acima
mencionado, adoto como minhas razões para decidir no caso em apreço o inteiro teor do voto
proferido no acórdão no 1401-007.619, abaixo reproduzido:
“Voto
Conselheira Andressa Paula Senna Lísias, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo, e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto no 70.235/72.
Observo que o recurso interposto praticamente repisa o que havia sido
sustentado na impugnação.
O Recorrente alega, essencialmente, que:
- a “sobra líquida” decorre do excesso de recursos aportados pelos cooperados
para cobrir suas despesas, por conseguinte, a devolução dos recursos aportados
não representa qualquer acréscimo patrimonial para os cooperados quando as
recebem.
- as sobras líquidas das cooperativas aos cooperados possuem a natureza jurídica
de “retorno”, “ressarcimento”, e não de rendimentos oriundos de um
investimento, aplicação financeira.
Já a D. Fiscalização defende a posição de que as sobras líquidas são o resultado de
um investimento, comparável a uma aplicação de renda fixa, devendo ser
tributadas pelo IRRF, consoante se depreende do TVF (e-fls. 1154/1193):
(...)
A controvérsia que se coloca, portanto, diz respeito à natureza das ditas sobras
líquidas que foram pagas aos cooperados no período questionado.
Pois bem, o art. 80, inciso II, da Lei n° 5.764/71, que disciplina as sociedades
cooperativas, estabelece a necessidade de rateio das sobras liquidas ou dos
prejuízos verificados no período:
“Art. 80. As despesas da sociedade serão cobertas pelos associados mediante
rateio na proporção direta da fruição de serviços.
Parágrafo único. A cooperativa poderá, para melhor atender à equanimidade de
cobertura das despesas da sociedade, estabelecer:
Fl. 2625
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.292 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720143/2014-45
9
I rateio, em partes iguais, das despesas gerais da sociedade entre todos os
associados, quer tenham ou não, no ano, usufruído dos serviços por ela
prestados, conforme definidas no estatuto;
II rateio, em razão diretamente proporcional, entre os associados que tenham
usufruído dos serviços durante o ano, das sobras líquidas ou dos prejuízos
verificados no balanço do exercício, excluídas as despesas gerais já atendidas na
forma do item anterior.”
Essas sobras líquidas são provenientes das operações realizadas com os próprios
cooperados e são fruto do excesso de contingenciamento aplicado em cada
operação. Isto é, tal como mencionado pelo Recorrente, o excesso de recursos
aportados pelos cooperados para cobrir suas despesas.
Por isso, são espécie de ressarcimento/devolução parcial. Não há, portanto,
qualquer acréscimo patrimonial para os cooperados quando as recebem, até
porque é um retorno parcial de valores que originalmente integravam o
patrimônio do próprio cooperado.
Nesse contexto, não há que se falar em remuneração, comparável a aplicações de
renda fixa, tal como acabou concluindo a D. Fiscalização.
É um retorno apenas. Retorno de uma parte do valor que havia sido aportado
pelo cooperado e que não foi utilizado.
Nessa linha, o Parecer Normativo CST no 522 de 08/12/1970 também dispôs:
“Não são considerados como rendimentos importâncias devolvidas pelas
cooperativas aos seus associados como retorno ou sobra, não sendo, portanto,
tributáveis nas pessoas físicas dos associados beneficiados com a restituição.”
Também é esse o entendimento adotado pelo E. Superior Tribunal de Justiça:
“TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. IMPOSTO DE RENDA.
NÃO INCIDÊNCIA. COOPERATIVAS DE CRÉDITO. SOBRAS LÍQUIDAS. DISTRIBUIÇÃO
AOS COOPERADOS. INCREMENTO PATRIMONIAL. AUSÊNCIA.
1. O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que não incide o
imposto de renda sobre as sobras líquidas distribuídas aos cooperados ao final de
cada exercício, pois tais rubricas não consubstanciam incremento patrimonial,
tratando-se de simples devoluções feitas pelas cooperativas aos seus cooperados,
ato cooperativo típico, consoante compreensão firmada pela jurisprudência.
2. O apelo especial não constitui meio hábil para trazer, ainda que de forma
reflexa, a análise de matéria de índole constitucional ao conhecimento desta
Corte, fato que geraria a usurpação da competência extraordinária conferida ao
Supremo Tribunal Federal, na forma do art. 102, III, alíneas "a", "b" e "c", da
Constituição da República.
3. Agravo interno a que se nega provimento”.
(AgInt no REsp 1836270 / PB, Rel. Ministro OG FERNANDES, Segunda Turma, DJe
18/06/2021)“.
Fl. 2626
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.292 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720143/2014-45
10

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. ATOS COOPERATIVOS TÍPICOS. INEXISTÊNCIA
DE IMPOSTO DE RENDA. RECURSO COM FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA
284/STF. AUSÊNCIA PARCIAL DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF.
1. O STJ entende ser inviável o Recurso Especial fundado na alínea "a" do
permissivo constitucional que não especifica com exatidão de que forma a norma
legal foi violada, como no caso sob exame, em que a recorrente não apontou
adequadamente os fundamentos da infringência aos arts. 176 e 178 do CTN .
Incide, na espécie, por analogia, o princípio contido na Súmula 284/STF: "É
inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação
não permitir a exata compreensão da controvérsia".
2. Não se pode conhecer da insurgência contra a ofensa ao art. 111 do CTN, pois o
referido dispositivo legal não foi analisado pela instância de origem. Dessa forma,
não se pode alegar que houve presquestionamento da questão, nem ao menos
implicitamente.
Ausente, portanto, o indispensável requisito do prequestionamento, o que atrai,
por analogia, o óbice da Súmula 282/STF: "É inadmissível o recurso extraordinário,
quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada".
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que os
atos cooperativos típicos - assim entendidos aqueles praticados entre as
cooperativas e seus associados ou entre os associados e as cooperativas, ou ainda
entre cooperativas, para a consecução dos objetivos sociais - não geram receita
ou lucro, consoante disposto no art. 79, parágrafo único, da Lei 5.764/1971.
Infere-se que, se as aplicações financeiras das cooperativas de crédito, por serem
atos cooperativos típicos, não geram receita, lucro ou faturamento, o resultado
positivo decorrente desses negócios jurídicos não sofre a incidência do Imposto
de Renda.
4. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.”(REsp
1.741.047/SP, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em
7/6/2018, DJe 28/11/2018.)As sobras líquidas, por serem apenas um excesso aos
aportes iniciais dos cooperados feitos para atingir os objetivos da cooperativa, são
atos cooperativos típicos.

Como é cediço, o ato cooperativo é todo negócio jurídico realizado pela
cooperativa, dentro de seu objeto social, que tenha em uma das extremidades da
relação negocial um associado. No caso específico das cooperativas de crédito, o
objetivo social é facilitar o acesso de seus cooperados ao crédito financeiro;
assim, toda movimentação financeira, incluindo a captação de recursos, a
realização de empréstimos aos cooperados, bem como a efetivação de aplicações
Fl. 2627
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.292 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720143/2014-45
11
financeiras no mercado, e mesmo a devolução do que não foi utilizado nas
operações constitui ato cooperativo, e não enseja tributação.
Não fosse isso, também considero relevante neste caso que a D. Fiscalização, ao
determinar a matéria tributável, incorreu em erro ao tributar as sobras líquidas tal
como se aplicações financeiras de renda fixa fossem, tal como se confere no TVF:
(...)
Como demonstrado, as devoluções não são aplicações financeiras, de modo que,
ao assim considerar, mudou a natureza da sobra líquida, distorcendo-a. Ademais,
compará-las à renda fixa significa desconsiderar o componente de incerteza que
está presente nessa distribuição de sobras aos cooperados.
Diante disso, voto por conhecer e dar provimento ao recurso voluntário.
É como voto.
Conclusão:
Ante o exposto, voto por conhecer o recurso voluntário e dar provimento ao
recurso voluntário.
(...)”.
Neste diapasão, o entendimento jurisprudencial do CARF, senão vejamos:

“Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 2006, 2007, 2008, 2009, 2010
COOPERATIVA DE CRÉDITO. PRESUNÇÃO DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES
FINANCEIRAS SOBRE DISTRIBUIÇÃO DE SOBRAS.
Há erro insanável (vício material) na apuração do “quantum debeatur”, a partir de
uma premissa equivocada da autoridade lançadora na identificação da natureza
do rendimento a ser tributado, bem como na inexistência de individualização dos
pagamentos. Dito de outra forma, Sobras de cooperativas quando pagas aos
cooperados não são rendimentos de aplicação de renda fixa.
(Acórdão 1003-004.507 – 1a Seção/3a Turma Extraordinária, Sessão: 08/12/2025)

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2009, 2010, 2011, 2012
SOBRAS. COOPERATIVA. INCIDÊNCIA DE IRRF DE RENDA FIXA. INAPLICABILIDADE.
VÍCIO MATERIAL NO LANÇAMENTO.
Há erro insanável (vício material) na apuração do “quantum debeatur”, a partir de
uma premissa equivocada da autoridade lançadora na identificação da natureza
do rendimento a ser tributado, bem como na inexistência de individualização dos
Fl. 2628
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.292 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720143/2014-45
12
pagamentos. Dito de outra forma, Sobras de cooperativas quando pagas aos
cooperados não são rendimentos de aplicação de renda fixa.
(Acórdão
1003-004.505
–
1a
Seção/3a
Turma
Extraordinária,
Sessão:
08/12/2025)”.

Dispositivo

Ante o exposto, voto em dar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Gustavo de Oliveira Machado – Relator

Fl. 2629
DF CARF MF
Original